Tribunal: TJDFT
Processo: 0747105-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747105-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD IRVING HUGHES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Excepcionalmente, à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o pedido de liminar, para fornecimento do medicamento, com urgência. Após, voltem imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator